Tribunal: TJMT
Processo: 1003664-68.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003664-68.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Custas, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR - CPF: 792.905.662-72 (ADVOGADO), RONALDO CESARIO DA SILVA - CPF: 449.690.826-34 (AGRAVANTE), RONALDO CESARIO DA SILVA - CPF: 449.690.826-34 (ADVOGADO), LUCIANO LOBO - CPF: 219.399.001-82 (AGRAVADO), ADAIR DA SILVA LOBO - CPF: 178.907.641-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTAS PROCESSUAIS. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE RECOLHIMENTO AO FINAL DO PROCESSO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por advogado, nos autos de ação de arbitramento de honorários advocatícios, contra decisão que indeferiu o pedido de recolhimento das custas ao final do processo, autorizando apenas o parcelamento em seis vezes. O agravante alega afronta ao parágrafo único do art. 4o da Lei Estadual no 7.603/2001, com redação dada pela Lei no 12.705/2024, sustentando que tal norma permitiria o pagamento das custas ao final, e que a exigência de recolhimento imediato violaria o direito de acesso à justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente possível o recolhimento das custas processuais ao final do processo, nos casos de ações de arbitramento de honorários advocatícios promovidas por advogados, com fundamento em norma estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso, por meio do art. 233, § 2o, veda expressamente o recolhimento de custas ao final do processo, admitindo apenas o parcelamento em até seis vezes, salvo em hipóteses de isenção legal ou gratuidade da justiça.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é pacífica no sentido de que o recolhimento das custas deve ocorrer no ato da distribuição da petição inicial, vedando-se o diferimento para o final do processo, mesmo em ações que envolvam honorários advocatícios.

A pretensão do agravante encontra óbice também no entendimento do Supremo Tribunal Federal, consolidado na ADI 6859, segundo o qual é inconstitucional norma estadual que concede isenção ou postergação de custas exclusivamente a advogados, por configurar vício de iniciativa e violação ao princípio da isonomia tributária.

A aplicação da Lei Estadual no 12.705/2024, na parte que permite recolhimento das custas ao final exclusivamente em favor de advogados, afronta a Constituição por
conceder tratamento diferenciado a uma categoria profissional, em prejuízo de outras em situação análoga.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O recolhimento das custas processuais deve ser realizado no ato da distribuição da inicial, salvo hipóteses legais de isenção ou gratuidade da justiça.

É vedado o recolhimento das custas ao final do processo, ainda que se trate de ação de arbitramento de honorários advocatícios promovida por advogado.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso (Provimento CGJ no 39/2020), art. 233, § 2o; CF/1988, art. 5o, caput e I; Lei Estadual no 7.603/2001; Lei Estadual no 12.705/2024.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, AI 1013849-10.2020.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 06.10.2021;

TJMT, AI 1010023-73.2020.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 09.03.2022;

TJMT, AI 1009040-06.2023.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 16.08.2023;

STF, ADI 6859, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 22.02.2023.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por RONALDO CESARIO DA

SILVA, com o fito de
reformar
a decisão que, nos autos da Ação Arbitramento de Honorários

Advocatícios de no 1010353-27.2024.8.11.0045, manejada em face de LUCIANO LOBO e ADAIR DA

SILVA LOBO, indeferiu o pedido de recolhimento das custas processuais ao final da lide, contudo,

autorizou o parcelamento das custas processuais em 06 parcelas mensais.

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão contraria o disposto no parágrafo único do art. 4o da Lei Estadual no 7.603/2001, com redação dada pela Lei no 12.705/2024, norma que, segundo alega, permitiria o recolhimento das custas ao final nos processos ajuizados por advogados visando cobrança ou arbitramento de honorários advocatícios.

Afirma que
a decisão viola o direito de acesso à justiça, pois a exigência do

recolhimento antecipado das custas impede que possa exercer seu direito de cobrar os honorários

advocatícios devidos
.

Contraminuta não apresentada (Id.
285858351
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia gira em torno da possibilidade de
o
agravante efetuar o pagamento das custas processuais ao final do processo.

Após a análise dos autos, concluo que os argumentos apresentados pel
o
agravante não encontram respaldo jurídico.

Sobre a matéria, o art. 233, § 2o do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso, publicado por meio do Provimento CGJ n. 39 de 16 de dezembro de 2020 veda expressamente a cobrança de custas ao final da lide. Confira-se:

“Art. 233. A taxa judiciária, as custas judiciais e as despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos de isenção legal ou assistência judiciária gratuita.

(...)

§2o É vedado, em qualquer circunstância, o recolhimento de custas ao final.”

A propósito, a jurisprudência consolidada deste
eg
. Tribunal de Justiça acerca do assunto:

“
O recolhimento das custas processuais tem de ocorrer no ato da distribuição da inicial, e é vedado fazê-lo no final do processo (art. 233, caput e § 2o da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGC). Todavia, é permitido o parcelamento em até 06 vezes (inciso I do mesmo artigo).”
(TJ-MT 10138491020218110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 06/10/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/10/2021) (
g.n
.)

“
A Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGC, determina que as custas processuais sejam recolhidas no ato da distribuição da inicial, sendo vedado o deferimento para serem recolhidas ao final e muito menos a suspensão do feito para esse fim, excetuando-se os casos previstos em lei.”

(TJ-MT 10100237320218110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 09/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/03/2022) (
g.n
.)

Ademais, em que pese a agravante alegar que Lei Estadual no 7.603/2001, alterada pela Lei no 12.705/2024, prevê a possibilidade de pagamento das custas ao final do processo em
casos de arbitramento de honorários advocatícios, nota-se que o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 6859, é no sentido de que é inconstitucional a norma estadual que concede isenção de custas processuais exclusivamente a advogados para execução de honorários advocatícios, em razão de vício de iniciativa e afronta à igualdade. Confira-se:

Direito constitucional e financeiro. Ação direta de inconstitucionalidade. Leis estaduais que tratam de cancelamento de saldo financeiro, recomposição de conta de depósitos judiciais e isenção de custas processuais.
1 .
Ação direta contra os
arts
. 2o a 5o e 10 da Lei no 15.232/2018 e contra a Lei no 15.476/2020, ambas do Estado do Rio Grande do Sul, por violação à autonomia administrativa e financeira do Poder Judiciário e por ofensa à competência privativa da União para legislar sobre a
matéria .
2. O primeiro diploma legal (i) determina o cancelamento e a compensação com recursos orçamentários de saldo financeiro mantido em conta vinculada ao Poder Judiciário estadual (
arts
. 2o e 3o), como forma de regular os reflexos da declaração de inconstitucionalidade da Lei estadual no 11.667/2001
( ADI
2 .909, Rel. Min. Ayres Britto); (
ii
) regula a recomposição do saldo dos depósitos judiciais (
arts
. 4o e 5o) utilizados pelo Poder Executivo com fundamento na Lei estadual no 12 .069/2004 (e alterações posteriores), também declarada inconstitucional
(
ADIs
5.456 e 5.080, Rel.
Min .
Luiz Fux); e (
iii
) concede isenção de custas processuais a advogados na execução de seus honorários (art. 10). Já a Lei no 15.476/2020 suspende o dever de recomposição dos depósitos judiciais durante a vigência do estado de calamidade pública decorrente da crise ocasionada pela pandemia da Covid-
19 .
3. Não conhecimento da ação quanto aos
arts
. 2o e 3o da Lei no 15.232/2018 e quanto à Lei no 15 .476/2020. A concretização do ato de cancelamento de saldos financeiros, o encerramento do cronograma de compensação dos recursos e o fim do estado de calamidade pública evidenciam que os dispositivos de lei em questão já tiveram seus efeitos exauridos. Perda parcial do objeto da ação direta.
Precedentes .
4. Inexistência de violação à autonomia do Poder Judiciário. Ainda que fosse viável conhecer da impugnação aos
arts
. 2o e 3o da Lei no 15 .232/2018, caberia concluir que a medida questionada não se imiscui na autonomia administrativa do Poder Judiciário, nem compromete a sua autonomia financeira. O rearranjo financeiro-contábil não impactou a capacidade do Judiciário de organizar a sua estrutura e o seu funcionamento e não o impediu de honrar suas despesas, tendo em vista que os valores foram integralmente recompostos. 5. Além disso, o cancelamento do saldo financeiro não decorreu de ato unilateral do Poder Executivo, mas foi consequência da declaração de inconstitucionalidade, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, da previsão legal de apropriação dos rendimentos obtidos com depósitos judiciais pelo Tribunal de
Justiça .
6. Competência dos Estados em matéria de direito financeiro (art. 24, I e § 2o, da CF). Ao
contrário das leis impugnadas nas
ADIs
5 .455 (Rel. Min. Luiz Fux), 5.353 (
Rel
.
Min. Alexandre de Moraes), 5.409 (Rel.
Min .
Edson Fachin), 5.392 (
Rela
. Mina. Rosa Weber) e em diversos outros precedentes desta Corte, a Lei no 15 .232/2018 não institui modelo de gestão de depósitos judiciais, mas regula os efeitos concretos da declaração de inconstitucionalidade de modelos criados por leis anteriores. 7. Dessa forma, seu conteúdo não versa sobre matéria de direito civil ou processual civil, não trata de sistema financeiro nacional, nem dispõe norma geral de direito financeiro. Trata-se, em vez disso, de normas específicas para regulação das finanças estaduais, exigidas pelo tratamento inconstitucional que se deu aos depósitos judiciais ao longo de quase vinte
anos .
8. É de se ressaltar, contudo, que o dever do Estado do Rio Grande do Sul de assegurar a solvabilidade do sistema de depósitos judiciais independe da Lei no 15.232/2018, já que decorre da sua posição de depositário desses valores. Tal obrigação não foi excluída pela modulação de efeitos realizada no julgamento das
ADIs
5 .456 e 5.080. De modo que cabe ao Estado, de toda forma, garantir que a restituição dos valores aos seus depositantes aconteça sempre que houver ordem judicial de pagamento, independentemente do saldo existente no fundo de reserva.
9
.
Vício de iniciativa e violação à igualdade tributária. Esta Corte decidiu que, após a Emenda Constitucional no 45/2004, a concessão de isenção de taxa judiciária é matéria de iniciativa reservada aos órgãos superiores do Poder Judiciário
( ADI
3.629, Rel.
Min .
Gilmar Mendes). 10. Sobre o tema, este Tribunal também já decidiu que viola a igualdade tributária lei que concede isenção de custas judiciais a membros de determinada categoria profissional pelo simples fato de a integrarem
( ADI
3.260,
Rel
. Min. Eros Grau).
11. Ação conhecida parcialmente e, nessa parte, pedidos julgados parcialmente procedentes, para declarar a inconstitucionalidade do
art
.
10 da Lei no 15.232/2018. Tese de julgamento: “1. Não viola a competência privativa da União lei estadual que dispõe sobre a recomposição de saldo de conta de depósitos
judiciais .
2.
É inconstitucional norma estadual de origem parlamentar que concede isenção a advogados para execução de honorários, por vício de iniciativa e afronta à igualdade”.
(STF - ADI: 6859 RS, Relator.: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 22/02/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-038 DIVULG 01-03-2023 PUBLIC 02-03-2023)

Tal entendimento deve ser aplicado ao presente caso, porquanto o pagamento das custas ao final do processo, em razão da Lei no 12.705/2024, afrontaria o princípio da isonomia, pois, embora envolva uma verba de natureza alimentar, a postergação seria concedida exclusivamente aos advogados, excluindo outros profissionais liberais que se encontram em situação equivalente.

Na mesma perspectiva:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA - INVIABILIDADE DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO - INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA ESTADUAL QUE DISPENSA ADVOGADOS DO PAGAMENTO DE CUSTAS - RECURSO DESPROVIDO.

Tese de julgamento: “1. A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação de hipossuficiência financeira, não bastando a mera alegação da parte. 2
. É inconstitucional norma estadual que concede isenção de custas processuais a advogados para execução de honorários, por afronta ao princípio da igualdade tributária. 3. O pagamento das custas ao final do processo é vedado pelo ordenamento jurídico, admitindo-se apenas o parcelamento nos casos previstos em lei.”

(N.U 1003947-91.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025,
Publicado
no DJE 24/03/2025)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PEDIDO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS PELO ADVOGADO – INDEFERIDO – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI ESTADUAL EM SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO – NATUREZA TRIBUTÁRIA DAS CUSTAS – VÍCIO DE INICIATIVA – ADI 6859 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Conforme julgamento proferido pelo Pretório Excelso na ADI 6.859 “(...) É inconstitucional norma estadual de origem parlamentar que concede isenção a advogados para execução de honorários, por vício de iniciativa e afronta à igualdade”.

(AI 1009040-06.2023.8.11.0000, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 19/08/2023).

Assim, a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de pagamento das custas ao final do processo é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025